Tribunal: STF
Processo: Rcl 91908
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Atesa - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde em face do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001246-92.2025.5.02.0022, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
Atesa - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Saúde narra que, nos autos de origem, a autoridade reclamada indeferiu a suspensão dos autos de origem, o que viola a ordem de sobrestamento proferida no ARE nº 1.532.603, já que “o trabalho autônomo por meio de cooperativas de trabalho formalmente realizado é de natureza cível e autônoma, portanto dentro do bojo do Tema 1.389 do E. STF.” (e-doc. 1, p. 4) 
Acrescenta, no ponto, que

“É evidentemente a relação entre o sócio cooperado e a cooperativa tem natureza cível e autônoma, eis que fundadas nas Leis 5.764/71 e 12.690/12, enquanto a relação da sociedade cooperativa para com o cliente externo, tem natureza comercial, adequando-se perfeitamente a ementa do tema 1.389 do c. STF.” (e-doc. 1, p. 4)

Defende que a decisão que manteve a audiência UNA na Justiça do Trabalho fere o paradigma invocado, de modo que o feito deve ser suspenso a fim de aguardar o pronunciamento desta Suprema Corte.
Requer, liminarmente, a suspensão e cancelamento da audiência designada nos autos de origem e, no mérito, a cassação dos atos processuais proferidos pela 22ª Vara do Trabalho de São Paulo, observando-se a decisão de suspensão dos processos proferida por esta Suprema Corte. 
É o relatório. Decido.
Nos autos do Processo nº 1001246-92.2025.5.02.0022, observo que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito sob os seguintes fundamentos: 

“Trata-se de pedido da  2ª Reclamada (ATESA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.) requerendo o sobrestamento do feito e o cancelamento da audiência designada para o dia 27/03/2026. A peticionária fundamenta seu pedido na repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 (ARE 1.532.603), que discute a validade da ‘pejotização’ e a competência da Justiça do Trabalho para tais demandas.
Contudo,   considerando que é dever do Juízo   buscar, primordialmente, a solução consensual do conflito, conforme preceituam os artigos 764 da CLT , §3º, a designação de audiência UNA tem como um de seus escopos fundamentais a tentativa de conciliação entre as partes. O sobrestamento prematuro do feito impediria o encontro processual que, independentemente da tese jurídica vinculante a ser fixada pela Suprema Corte, pode resultar em composição amigável que atenda aos interesses de ambos os litigantes, prestigiando a celeridade e a pacificação social.
Ademais, a suspensão nacional determinada em sede de repercussão geral não obsta a realização de atos que visem à conciliação ou a análise de medidas urgentes, visando evitar o perecimento de direitos ou o prolongamento desnecessário da lide quando há possibilidade de autocomposição.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão processual mantenho a audiência UNA designada para o dia  27/03/2026 às 10h00.” (e-doc. 18) 

No contexto de estar o Processo nº 1001246-92.2025.5.02.0022 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente